Tribunal: TJSP
Processo: 1003929-30.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos apresentados previsão expressa na LCM no 5.042/1997 (art. 11) que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda civil municipal inativo. Pretensão de recebimento de adicional de risco de vida/periculosidade

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos apresentados previsão expressa na LCM no 5.042/1997 (art. 11) que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda civil municipal inativo. Pretensão de recebimento de adicional de risco de vida/periculosidade de 30% do salário base. Impossibilidade. Servidor que, antes de passar para inatividade, já recebia o adicional de risco de vida pelo exercício de suas atividades. Aplicação da norma especial do artigo 11 da Lei Municipal no 5.042/1997. Adicional de periculosidade previsto no art. 3o da mesma lei que tem aplicação residual. Relação estatutária que impede aplicação de regras da CLT. Necessidade de se observar o princípio da legalidade. Precedentes.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda civil municipal inativo. Sexta Parte. Pretensão de recálculo da sexta parte sobre os vencimentos, incluindo salário base, quinquênio. Não cabimento. Proventos do autor que comprovam que o autor recebe a sexta parte sobre salário base e quinquênio. Falta de interesse de agir, neste aspecto.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda civil municipal inativo. Sexta Parte. Pretensão de recálculo da sexta parte sobre os vencimentos, incluindo o RETP. Admissibilidade. Sexta parte que deve incidir sobre vencimentos integrais. Art. 94 da Lei Orgânica do Município de Araçatuba, que prevalece sobre art. 258, §único da LM no 3.774/92, por ser norma posterior e hierarquicamente superior. Ademais, no caso do autor, o RETP foi reconhecido judicialmente e pago nos proventos do autor, caracterizando verba de caráter não eventual. Recálculo da sexta parte sobre o RETP devido. Sentença alterada, neste aspecto.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda civil municipal inativo. Sexta Parte. Pretensão de recálculo da sexta parte sobre os vencimentos, incluindo o adicional de risco de vida. Inadmissibilidade. Adicional de risco de vida que é verba de caráter eventual - pro labore faciendo, paga ao autor, antes de passar para inatividade. Base de cálculo da sexta parte que deve integrar somente verbas incorporadas. Direito ao recálculo da sexta parte sobre o adicional de risco de vida não reconhecido.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda civil municipal inativo. Adicional Noturno. Pretensão de que adicional noturno incida sobre a hora diurna, incluindo adicional risco de vida e RETP. Art. 258, inciso II, da lei municipal no 3.774/92, que prevê regime de trabalho diferenciado para o guarda civil, não havendo direito a adicional noturno. Sentença alterada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003929-30.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante VALTER
BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
2
Voto no 21799
Apelação no 1003929-30.2020.8.26.0032
Apelante: Valter Bueno
Apelada: Prefeitura Municipal de Araçatuba
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Araçatuba

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da
lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos
apresentados previsão expressa na LCM no 5.042/1997 (art.
11) que são suficientes para formar o convencimento do
magistrado. Preliminar rejeitada.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda civil
municipal inativo. Pretensão de recebimento de adicional de
risco de vida/periculosidade de 30% do salário base.
Impossibilidade. Servidor que, antes de passar para inatividade,
já recebia o adicional de risco de vida pelo exercício de suas
atividades. Aplicação da norma especial do artigo 11 da Lei
Municipal no 5.042/1997. Adicional de periculosidade previsto
no art. 3o da mesma lei que tem aplicação residual. Relação
estatutária que impede aplicação de regras da CLT.
Necessidade de se observar o princípio da legalidade.
Precedentes.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda civil
municipal inativo. Sexta Parte. Pretensão de recálculo da sexta
parte sobre os vencimentos, incluindo salário base, quinquênio.
Não cabimento. Proventos do autor que comprovam que o
autor recebe a sexta parte sobre salário base e quinquênio. Falta
de interesse de agir, neste aspecto.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda civil
municipal inativo. Sexta Parte. Pretensão de recálculo da sexta
parte sobre os vencimentos, incluindo o RETP. Admissibilidade. Sexta parte que deve incidir sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
3
vencimentos integrais. Art. 94 da Lei Orgânica do Município
de Araçatuba, que prevalece sobre art. 258, §único da LM no
3.774/92, por ser norma posterior e hierarquicamente superior.
Ademais, no caso do autor, o RETP foi reconhecido
judicialmente e pago nos proventos do autor, caracterizando
verba de caráter não eventual. Recálculo da sexta parte sobre o
RETP devido. Sentença alterada, neste aspecto.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda civil
municipal inativo. Sexta Parte. Pretensão de recálculo da sexta
parte sobre os vencimentos, incluindo o adicional de risco de
vida. Inadmissibilidade. Adicional de risco de vida que é verba
de caráter eventual - pro labore faciendo, paga ao autor, antes
de passar para inatividade. Base de cálculo da sexta parte que
deve integrar somente verbas incorporadas. Direito ao
recálculo da sexta parte sobre o adicional de risco de vida não
reconhecido.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Araçatuba. Guarda civil
municipal inativo. Adicional Noturno. Pretensão de que
adicional noturno incida sobre a hora diurna, incluindo
adicional risco de vida e RETP. Art. 258, inciso II, da lei
municipal no 3.774/92, que prevê regime de trabalho
diferenciado para o guarda civil, não havendo direito a
adicional noturno. Sentença alterada, em parte. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto por Valter Bueno contra a r. sentença de fls.
152/167, que julgou improcedente a ação de indenização por
danos materiais ajuizada em face da Prefeitura Municipal
de Araçatuba, pretendendo a readequação do pagamento do
valor do adicional de risco de vida, de 20% sobre o
salário mínimo, para 30% do salário base, recálculo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
4
sexta-parte incidindo sobre o salário base + adicional por
tempo de serviço + RETP + adicional por risco de vida, bem
como recálculo do adicional noturno sobre o adicional de
risco de vida + RETP, com o pagamento dos valores
retroativos, dentro do quinquênio legal.
Nas
razões
recursais
(fls.
230/250), sustenta o Apelante, preliminarmente, nulidade
da sentença, por cerceamento de defesa, pois não foi
oportunizado a ele produzir prova pericial para verificar
o grau de periculosidade. No mérito, afirma que o
adicional de periculosidade apesar da previsão de 20%
sobre o salário mínimo no art. 11 da LM no 5.042/97, o
Estatuto dos Funcionários Municipais (LM 3.774/1992), que
é
lei
maior,
prevê
30%
do
vencimento
padrão
para
atividades perigosas. Argumenta que se periculosidade e
risco de vida se tratam de mesma categoria de adicional,
ainda que haja contradição entre as leis municipais, a
mais benéfica e de grau hierárquico superior deverá ser
pago ao servidor. Alega devida a incidência da sexta parte
sobre os vencimentos (plural), conforme art. 230 do
Estatuto, incluindo na base de cálculo o salário base,
quinquênio, risco de vida e RETP, por serem verbas de
caráter habitual. Aduz devida a incidência do adicional
noturno sobre a hora diurna (risco de vida/periculosidade
e RETP). Pugna pelo provimento do recurso.
A
Municipalidade
ofertou
contrarrazões às fls. 255/276.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
5
1. O autor, guarda civil municipal,
ajuizou a presente ação em face da Prefeitura Municipal de
Araçatuba pretendendo a condenação da ré ao pagamento do
adicional de risco de vida, no valor de 30% do salário
base, nos termos do artigo 3o da Lei Municipal no
5.042/97, sexta parte sobre os vencimentos (salário base +
quinquênio + risco de vida + RETP) e adicional noturno
sobre a hora diurna (risco de vida + RETP).
A
r.
sentença
julgou
a
ação
improcedente, razão pela qual se insurge o Apelante por
meio deste recurso.
2. De início, não há que se falar
em nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa,
pela falta de realização de prova pericial para verificar
o grau do adicional de risco de vida.
Com efeito, compete ao julgador
verificar as provas produzidas no processo e determinar,
se assim entender pertinente, a produção de outras provas
que considerar necessárias para a elucidação do caso
concreto ou julgar a lide de forma antecipada.
Na espécie, o juízo a quo dispunha
de elementos para apreciar as alegações apresentadas pelas
partes, de forma que os documentos acostados aos autos,
especialmente a previsão expressa na LCM
no 5.042/1997
(art. 11) eram suficientes para a formação de seu
convencimento
e
permitiram
o
exame
das
questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
6
discutidas, sendo, portanto, desnecessária a produção de
prova testemunhal.
De se salientar que a pretensão
deduzida nos autos não necessita de produção de prova
pericial, sendo suficientes as provas já existentes nos
autos, notadamente por se tratar de questão de direito.
Nesse sentido:
“RESP. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
QUESTÃO DE DIREITO. DEVER DO JUIZ. - O ART. 330, DO CPC, IMPÕE
AO JUIZ O DEVER DE CONHECER DIRETAMENTE DO PEDIDO,
PROFERINDO SENTENÇA, SE PRESENTES AS CONDIÇÕES QUE
PROPICIEM
O
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
CAUSA,
DESCOGITANDO-SE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A
SENTENÇA DE 1. GRAU.” (STJ, 5a Turma, REsp 112427/AM, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJ 26.05.1997).
Assim, agiu em conformidade com o
que preceituam os artigos 370, 371 e 355, inciso I, do
Novo Código de Processo Civil.
Impertinente, pois, a alegação de
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, razão
pela qual deve ser afastada.
3. No mérito, quanto ao adicional
de risco de vida, cumpre-se verificar se o autor tem
direito ao recálculo de tal verba na proporção de 30%
sobre o vencimento padrão e não 20% sobre o salário
mínimo.
No mais, é certo que o autor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
7
passar para inatividade, teve tal verba excluída de seus
rendimentos, por ter natureza pro labore faciendo, ou
seja, recebida em razão do exercício de atividades de
risco (cf. fls. 11/12).
Por tal motivo, se há direito à
pretensão do autor (adicional de risco de vida, na razão
de 30% sobre o vencimento padrão) ou mesmo adicional
noturno, deve corresponder somente ao período em que
estava em atividade, observada a prescrição quinquenal.
4. Com efeito, a Lei Municipal no
3.774/1992,
que
regula
o
Estatuto
dos
Funcionários
Públicos de Araçatuba, estabelece em seu artigo 250 que:
Artigo 250 - Lei Municipal, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo,
determinará os percentuais que incidirão sobre os vencimentos dos
funcionários, no caso do exercício de atividades insalubres, perigosas ou
penosas.
Parágrafo Único - Os percentuais mencionados neste artigo nunca poderão ser
inferiores a:
I - 10% (dez por cento) do salário mínimo, para os casos de atividades ou
operações penosas;
II - 20% (vinte por cento) do salário mínimo, para os casos de atividades ou
operações insalubres ou com risco de vida;
III - 30% (trinta por cento) do padrão de vencimento, para os casos de
atividade ou operações perigosas.
Por seu turno, a Lei Complementar
Municipal no 5.042/1997,
que trata da concessão do
adicional de periculosidade no Município de Araçatuba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
8
dispõe:
Artigo 3o - Fica assegurado um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o salário
base, mais as vantagens incorporadas, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios e demais participações, a todos os funcionários ou
servidores que, para o desempenho de suas funções, tenham de se expor
constantemente a riscos nocivos a sua integridade física, em condições de
periculosidade.
§1o - Para efeito desta lei, caracterizam-se como atividades em condições de
periculosidade aquelas relacionadas a operações perigosas com explosivos,
inflamáveis, radiações ionizantes ou radioativas e energia elétrica.
§2o - O ingresso ou permanência eventual em área de risco não geram direito ao
adicional de periculosidade.
[...]
Artigo 6o - A caracterização e a classificação da atividade insalubre, perigosa e
penosa dar-se-ão através de perícia, a cargo do médico ou engenheiro do trabalho
do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, visitada pelo Diretor do
Departamento de Pessoal, nos termos da legislação federal específica vigente.
[...]
Artigo 8o - O funcionário ou servidor poderá optar pelo adicional que porventura
lhe seja devido, sendo vedado o acúmulo de adicionais.
[...]
Artigo 11 - As atividades e operações exercidas pelos guardas municipais são
consideradas de risco de vida, ensejando o direito à percepção de um
acréscimo de 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo.
Note-se que há previsão expressa
acerca do pagamento de 20% do salário mínimo para o caso
específico dos guardas municipais de Araçatuba, a despeito
da previsão de acréscimo de 30% sobre o salário base, a
título de adicional de periculosidade, aos servidores
municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
9
O Apelante, guarda civil municipal,
antes de se aposentar, recebia o denominado “adicional de
risco de vida” (cf. fls. 10), que remunera as atividades
por ele exercidas, nos termos do art. 11 acima mencionado.
Com efeito, o artigo 3o, que prevê
o adicional de periculosidade, tem aplicação residual aos
servidores não englobados pelo art. 11, em consonância com
o princípio da especialidade.
Salienta-se que o adicional de
periculosidade tem previsão constitucional no artigo 7o,
inciso XXIII, e não é aplicável diretamente aos servidores
públicos, por força da regra do artigo 39, § 3o da
Constituição Federal, dependendo de regulamentação pelo
Poder Executivo do ente federativo específico.
No caso, compete ao Município de
Araçatuba dispor acerca do regime de trabalho e
remuneração dos seus servidores, o que fez relativamente à
situação do Apelante, no art. 11 acima transcrito.
Desta forma, correto o recebimento
pelo Apelante do adicional de risco de vida, quando em
atividade, não fazendo jus ao adicional de periculosidade,
o qual, como bem destacou a r. sentença, é devido a quem
cumpra o requisito estabelecido no § 1o do art. 3o da Lei
Municipal no 5.042/1997 que, à evidencia, não é o caso do
Apelante.
Como se observa, os guardas civis
municipais do Município de Araçatuba já recebem adicional
compatível
com
as
peculiaridades
das
funções
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
10
desempenham, sendo que o acolhimento da pretensão do
Apelante implicaria remunerar duas vezes a mesma situação.
Em casos análogos, assim decidiu
este E. Tribunal de Justiça:

1015835-56.2016.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Relator(a): Teresa Ramos Marques
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/02/2019
Data de publicação: 21/02/2019
Ementa: SERVIDOR MUNICIPAL Araçatuba
Guardas Municipais

Adicional de periculosidade Impossibilidade: - Os guardas municipais já
recebem adicional de risco de vida, vantagem específica da carreira, não
podendo cumulá-lo com o adicional de periculosidade, devido aos demais
servidores. - A Lei Federal 12.740/12 regulamentou a CLT, razão pela qual
não se estende aos servidores estatutários.
1004928-22.2016.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Relator(a): Alves Braga Junior
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/05/2018
Data de publicação: 24/05/2018
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARAÇATUBA. GUARDA
CIVIL. Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade.
Inaplicabilidade da Lei Federal no 12.740/12. Servidores vinculados ao
regime estatutário que impede a aplicação da CLT. Servidores que já
recebem o "adicional de risco de vida", instituído pelo art. 11 da Lei
Municipal no 5.042/1997. RECURSO NÃO PROVIDO.

1015851-10.2016.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Relator(a): Ana Liarte
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/04/2018
Data de publicação: 19/04/2018
Ementa: APELAÇÃO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Guardas
municipais de Araçatuba - Pretensão ao recebimento do adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
11
periculosidade equivalente a 30% Impossibilidade Artigo 11 da Lei
Municipal no 5.042/1997 que prevê o pagamento de 20% (vinte por cento)
do salário mínimo para o caso específico dos guardas municipais de
Araçatuba, denominado adicional de "risco de vida" - Inaplicabilidade da
Lei Federal no 12.740/12 Servidores vinculados ao regime estatutário que
impede a aplicação da CLT - Sentença de improcedência mantida Recurso
não provido.
5.
Como
já
colocado,
não
há
previsão constitucional que autorize a aplicação do
adicional
de
periculosidade
aos
servidores
públicos,
competindo tal regulamentação exclusivamente ao Município,
não podendo o Judiciário fazê-lo, sob pena de violação à
separação dos poderes.
Nesse sentido, a Súmula 339 do STF,
que estabelece que "não cabe ao Poder Judiciário, que não
tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob fundamento de isonomia".
No mais, tratando-se o Apelante de
servidor com vínculo estatutário com a Administração, é
inviável a aplicação de regras previstas na CLT, o que
levaria à configuração de regime híbrido.
Assim, inviável a pretensão do
autor, pois correto o pagamento de 20% sobre o salário
mínimo recebido pelo autor antes de se aposentar (cf. fls.
11).
6. Quanto o recálculo da sexta
parte, pretende o autor que tal verba incida sobre os
vencimentos
(plural),
nele
incluindo
salário
base,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
12
quinquênio, adicional de risco de vida e RETP.
O autor encontra-se aposentado e
conforme análise de seus proventos às fls. 12 e 13, a
sexta parte já está calculada sobre o salário base e o
adicional de tempo de serviço (quinquênio), evidenciando
falta de interesse de agir, neste aspecto.
Nesse passo, cumpre-se verificar se
as demais verbas (RETP e adicional de risco de vida) devam
integrar a base de cálculo da sexta parte.
7.
No
que
se
refere
à
verba
denominada regime especial de trabalho policial - RETP, o
art. 258, da Lei Municipal no 3.774/92, estabeleceu:
“Artigo 258 - Os encargos policiais aí compreendidos os vigilantes e guardas
municipais, serão exercidos em regime especial de trabalho policial, que se
caracteriza:
I - Pela prestação de serviço em jornada de, no mínimo 44 (quarenta e quatro)
horas (VETADO PARCIAL) semanais de trabalho, em condições precárias de
segurança;
II - Pelo cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos e
chamados a qualquer hora;
III - Pela proibição do exercício de outras atividades remuneradas, exceto as
relativas ao ensino e difusão cultural;
IV - Vetado;
Parágrafo único - Pelo exercício do regime especial de trabalho a que se refere esta
subseção, o policial terá direito à gratificação por regime especial de trabalho, em valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do padrão de vencimento em que
estiver enquadrado.”
A despeito do art. 258, §único da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
13
LM
no
3.774/92
estabelecer
sua
incidência
sobre
o
vencimento padrão (cf. fls. 76/77), o art. 94 da Lei
Orgânica do Município de Araçatuba, que é norma posterior
e hierarquicamente superior, estabelece a incidência da
sexta parte sobre os vencimentos integrais:
Art. 94 - Ao servidor público municipal é assegurado o percebimento de
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinqüênio e vedada
sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos.
De qualquer forma, analisando o
comprovante de rendimentos do autor, verifica-se que tal
verba foi reconhecida judicialmente; recebida, inclusive,
após o autor passar para a inatividade (fls. 11/12).
Neste sentido:

1014790-80.2017.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou
Pensão
Relator(a): Teresa Ramos Marques
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/11/2019
Data de publicação: 18/11/2019
Ementa: SERVIDOR MUNICIPAL Araçatuba
Guarda Municipal

Quinquênio
Sexta- Parte
Base de Cálculo
RETP
Inclusão

Possibilidade: - O RETP é acréscimo pecuniário permanente, pago a todos
os integrantes da categoria, não se distinguindo do salário-base, razão pela
qual deve ser considerado no cálculo do quinquênio e da sexta-parte,
observado que o art. 94 da Lei Orgânica Municipal se refere
expressamente a vencimentos. JUROS Art. 5o da Lei 11.960/09 Tema 810
STF - Correção monetária
Inconstitucionalidade por arrastamento

Possibilidade: A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na
jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.

1002082-95.2017.8.26.0032

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
14
Classe/Assunto: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou
Pensão
Relator(a): Leonel Costa
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/08/2017
Data de publicação: 09/08/2017
Ementa:
RECÁLCULO
DE
ADICIONAIS

INCLUSÃO
DA
GRATIFICAÇÃO DO RETP NA BASE DE CÁLCULO
GUARDA
MUNICIPAL ARAÇATUBA Pretensão de inclusão da gratificação do
RETP (Regime Especial de Trabalho Policial) na base de cálculo do adicional
por tempo de serviço (quinquênio) e da sexta-parte. Benefício que possui
caráter geral nos termos da Lei Municipal no 3.774/92 Quinquênios e sexta-
parte que deverão incidir sobre o vencimento padrão e RETP, nos termos
do que estabelece o artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Araçatuba
Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. Recurso provido.
Logo, caracterizado o RETP, verba
de caráter não eventual nos proventos do autor, deverá
integrar a base de cálculo da sexta parte.
8. No tocante incidência da sexta
parte sobre o adicional denominado - risco de vida,
observa-se que tal adicional foi excluído dos rendimentos
do autor quando este passou para inatividade (fls. 11/12).
Logo, por ser verba de caráter
eventual pro labore faciendo, não deve compor a base de
cálculo da sexta parte, pois como já explanado, a base de
cálculo de tal adicional temporal deve compor apenas de
verbas de caráter não eventual, ou seja, verbas incorporadas.
9. Por fim, pretende o autor que a
base de cálculo do adicional noturno integre também o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
15
adicional de risco de vida e o RETP.
Com efeito, indevido tal valor,
ante a regra especial do art. 258, inciso II, da lei
municipal no 3.774/92, que, ao tratar o regime especial do
trabalho policial, coloca:
“Artigo 258 - Os encargos policiais aí compreendidos os vigilantes e
guardas municipais, serão exercidos em regime especial de trabalho
policial, que se caracteriza:
(...)
II - Pelo cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos e
chamados a qualquer hora;
Como
se
vê,
para
compensar
a
jornada irregular, com plantões noturnos e chamados a
qualquer hora, os guardas municipais já recebem o RETP,
não fazendo jus ao adicional noturno.
Neste sentido:

1009670-90.2016.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Relator(a): Bandeira Lins
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/06/2017
Data de publicação: 07/06/2017
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL Servidor público municipal inativo - Guarda
civil municipal cedido para trabalhar na Secretaria da Segurança Pública/ Posto
de Bombeiros. Pretensão de recebimento de horas extras e adicional noturno,
com reflexo em férias, terço constitucional, licença prêmio e décimo terceiro
salário. Inviabilidade. Autor submetido a regime diferenciado de horário de
jornada. Pretensão que levaria à composição de vantagens de cada regime
em um híbrido sem fundamento legal ou constitucional. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Desta forma, de rigor a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
16
parcial da sentença, somente para reconhecer ao autor o
direito à incidência da sexta parte sobre o RETP.
10.
Com
relação
aos
valores
devidoso caso em tela se sujeita ao decidido no tema 810
pelo STF, RExt. no 870947/SE. Tal julgamento decidiu:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento
ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial
da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão
de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio,
e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
17
Como se vê, o julgado determinou
que os juros de mora, devidos desde a citação, fossem
calculados com base na lei 9.494/97, lei 11.960/09 e suas
alterações posteriores.
Já a correção monetária, devida
desde a época em que o valor pretendido deveria ter sido
pago, observada a prescrição quinquenal, deve ser feita
pelo IPCA-E, pois reconhecida a inconstitucionalidade da
correção pela TR para a espécie.
11.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada, observado que é desnecessária a citação dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido analisada.
Isto posto, conheço e dou parcial
provimento ao recurso, julgando a ação parcialmente
procedente, somente para reconhecer ao autor o direito ao
recálculo da sexta parte sobre o RETP, incidindo no
cálculo do valor devido o quanto decidido no julgamento do
tema 810 pelo STF (item 10). No mais, fica mantida a r.
sentença de fls. 152/167. Por ter o autor decaído da maior
parte
do
pedido,
ficam
arbitrados
os
honorários
advocatícios, em substituição ao fixado na sentença, em
15% e à Municipalidade em 5%, ambos incidentes ao valor
atualizado da causa, dividas as custas e despesas
processuais proporcionalmente (3/4 ao autor e 1/4 à ré).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003929-30.2020.8.26.0032 -Voto no 21799
18
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator